Tribunal: STF
Processo: HC 188076
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior.
Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 
Crimes de furto qualificado e roubo circunstanciado. Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença. Precedentes. Concessão da ordem de ofício.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ricardo Bretanha Schmidt em favor de Diego Ortiz, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, exarada nos autos do HC 591.026/SC.
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Preliminarmente, cumpre esclarecer que as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC 513.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; AgRg no HC 475.293/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018; AgRg no HC 499.838/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019; AgRg no HC 426.703/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC 37.622/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013). 
    Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).
    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).
    Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019). 
     Com efeito, o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    É a hipótese dos autos.
    No caso, a sentença foi proferida em 5/9/2019, estabelecendo a pena de 7 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial semiaberto. Ainda, ao final, negou ao réu o direito de recorrer em liberdade. Eis os motivos (e-STJ fls.35/36):
    [...] Diante do exposto, julgo procedente a denúncia para condenar Diego Ortiz ao cumprimento da pena privativa de liberdade de sete anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de vinte dias-multa, e condenar o acusado Jean Carlos da Silva ao cumprimento da pena privativa de liberdade de seis anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de vinte diasmulta, estes para ambos no mínimo legal (art. 49, § 1º do CP), os dois por infração ao art. 157, § 2º, II e ao art. 155, § 4º, I e IV c/c art. 14, II, na forma do art. 69, caput, todos do CP. Nego a substituição das penas privativas de liberdade, ou a concessão de sursis, nos termos da fundamentação. Custas isentas, porque defiro as gratuidades (v. TJSC, Consulta nº 2008.900074-3, da Corregedoria-Geral da Justiça, Rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben). Mantenho as prisões cautelares e não permito recursos em liberdade (art. 387, § 1º, do CPP), sem incompatibilidade disso com o regime adotado (v. STJ, RHC nº 45421/SC, Rel. Des. Conv. Newton Trisotto), porque contra os acusados foram decretadas prisões preventivas no curso dos autos e assim permaneceram presos até o final da tramitação, a persistirem os fundamentos declinados à f.204-205 e f. 318-319, caso em que "não configura ilegalidade a remissão, na sentença, aos motivos do ato que implicara a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da referida medida" (STF, HC nº 101248/CE, Rel. Min. Luiz Fux), afinal, "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva". 
    Disse o Tribunal estadual ao negar provimento ao recurso de apelação (e-STJ fls. 56/58, grifei): 
    [...] Compulsando-se os autos, entende-se que ainda se encontram presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do Apelante, especialmente em razão da gravidade concreta de um dos crimes praticados (roubo), além de responder a outras ações penais, o que demonstra o risco de reiteração, de modo que sua soltura caracterizaria evidente risco à ordem pública. 
    [...] 
    Outrossim, mostra-se ilógica, nesse momento processual, a concessão de liberdade ao réu que permaneceu segregado provisoriamente durante toda a persecução criminal, tão somente com a finalidade de aguardar o trânsito em julgado do feito. 
    [...] 
    Assim, tendo em vista que as decisões proferidas na origem foram devidamente motivadas e que não houve alteração no contexto fático, bem como permanecem hígidos os fundamentos da segregação cautelar, mantémse a custódia provisória do réu. 
    Dispositivo Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negarlhe provimento. De ofício, adequa-se o número de dias-multa em relação ao Corréu Jean para 18 (dezoito), em observância ao critério trifásico, nos termos da fundamentação. Este é o voto. 
    Sobre o tema deste writ, cumpre lembrar que, de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, inclusive da colenda Quinta Turma, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Efetivamente, "a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019). 
    Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade. 
    No caso, como podemos ver, o paciente foi condenado a cumprir pena no regime intermediário e, nos termos da jurisprudência da Quinta Turma, o réu tem o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso interposto nas regras do regime prisional fixado pela sentença, qual seja, o semiaberto. Nesse sentido: HC n. 484.673/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 26/2/2019, HC n. 464.727/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019; e HC n. 326.945/PI, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO – Desembargador convocado do TJ/PE – Quinta Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 1º/10/2015. 
    Trata-se, portanto, de um direito do paciente que deve ser respeitado pelo Estado, a partir da sentença, nos termos da Súmula n. 716 do STF: 
    Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para determinar, de imediato, que a segregação cautelar seja adequada ao regime prisional estabelecido na sentença, o semiaberto.
    Ressalvo, por oportuno, a manutenção da atual situação, se houver outro comando judicial em feito diverso, devidamente comprovado.”
    No presente writ, o Impetrante aduz que ‘o réu foi condenado no regime semiaberto, é incompatível a prisão preventiva, tendo em vista a sua manutenção ser mais gravosa do que a decisão condenatória.’ Requer, em medida liminar e no mérito, ‘seja revogada a prisão preventiva do ora paciente nos Autos n. 0018503-82.2018.8.24.0038 até julgamento do mérito da presente ordem.’
    É o relatório. 
    Decido. 
     Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Nesse sentido a jurisprudência da 1ª Turma desta Casa, que, todavia, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, como ora se verifica, quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente.
    Revelam os autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática dos crimes de furto qualificado e roubo circunstanciado, em regime inicial semiaberto, negado o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Ora, uma vez estabelecido o regime inicial na sentença condenatória – no caso, regime inicial semiaberto, repito -, a denegação do direito do sentenciado recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado na sentença, o que aqui não ocorreu. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.
    Na mesma linha, destaco:
    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado . Precedentes.
    II Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017).
    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017).
    Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação . Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (HC 126.704/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18.5.2016).
    Colho, ainda, de recente julgado, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ‘que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado’ (HC 180.131/MS, DJe 13.02.2020).
    Diante do exposto, forte no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente Diego Ortiz, facultando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 
    Oficie-se, com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora